Tribunal: TJSP
Processo: 1028384-44.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028384-44.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ALICE CATARINA DOS SANTOS, é apelado ENERPREV PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1028384-44.2018.8.26.0577
APELANTE: ALICE CATARINA DOS SANTOS
APELADA: ENERPREV PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO
DE ENERGIAS BRASIL
ORIGEM: COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.425
PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO
DE
MÚTUO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
PRESCRIÇÃO
NÃO
CONFIGURADA - PRESTAÇÕES CONTINUADAS -
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DA
DÍVIDA
-
SUBSISTE O TERMO INICIAL DO PRAZO DE
PRESCRIÇÃO NO DIA DO VENCIMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA - PRECEDENTE DO C. STJ -
DECISÃO MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Trata-se
de
ação
monitória
postulando
cumprimento de obrigação decorrente de contrato de empréstimo pessoal
celebrado com a entidade de previdência fechada, na qual foi proferida a r.
sentença de fls. 131/134, cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou
procedente a demanda, para declarar constituído o título executivo judicial no
valor constante da inicial.
Inconformada com a solução de primeiro grau,
apela a requerida (fls. 411/422).
Alega, em síntese, que restou configurado o prazo
prescricional, sob o argumento de que a contagem do prazo de prescrição não
pode ser adiada até o vencimento da última parcela. Pede, pois, a reforma do
julgado.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls. 157/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Ação de cobrança decorrente de contrato de
empréstimo pessoal celebrado entre a requerida e a entidade de previdência
privada autora (fls. 55), o qual deveria ser pago em 60 (parcelas) parcelas mensais,
iguais e consecutivas, acrescidas de juros moratórios e demais encargos
financeiros, com primeiro vencimento no dia 08/11/2010 e o último vencimento
em 31/12/2015, sendo certo que a ré restou inadimplente chegando o valor da
dívida cobrada na monta de R$18.642,63 em 31/07/2018, conforme se verifica no
extrato (fls. 60/63).
O debate recursal se resume à controvérsia quanto
ao termo inicial para fins de configuração da prescrição.
No presente caso, o empréstimo financeiro faz
com que incida o prazo prescricional previsto pelo artigo 206, § 5o, I do Código
Civil, aplicável às hipóteses de cobrança fundadas em instrumento público ou
particular.
Na espécie, a pretensão da Apelante no sentido de
reconhecimento da prescrição se mostra descabida, uma vez que, inclusive
consoante entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça,
tratando-se de contrato de prestação continuada o termo inicial do prazo
prescricional ocorre a partir da data de vencimento da última parcela, ainda que
haja cláusula prevendo o vencimento antecipado em caso de inadimplência.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO.
CONTRATO.
INADIMPLÊNCIA.
ANTECIPAÇÃO
DO
VENCIMENTO.
PRAZO
DE
PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL.
1. Trata-se de ação monitória referente ao contrato de abertura
de crédito para financiamento estudantil em que a origem
afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau. 2.
Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que,
mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste
inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do vencimento da última parcela, 10.2.2008. Precedentes. 3.
Note-se, ainda, que a ninguém é admitido valer-se da própria
torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em
questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o
recebimento do crédito. 4. Recurso especial não provido.” (in
STJ - REsp 1247168 / RS, SEGUNDA TURMA, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 17.5.2011).”
“Ação de cobrança. Contrato de financiamento de veículo.
Sentença de improcedência liminar, reconhecendo a prescrição
Inocorrência “Aplicação do prazo quinquenal do art. 206, §5o, I,
do Código Civil. Termo inicial da prescrição é a data da última
prestação do contrato, ainda que tenha ocorrido o vencimento
antecipado em virtude do inadimplemento. Vencimento da
última prestação em 08/12/2014 e ação ajuizada em 20/12/2018.
Prescrição não caracterizada. Sentença reformada. Recurso
provido.” (in TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, AC
1133111-30.2018.8.26.0100; Rel. Des. Francisco Giaquinto; j.
23.10.2019).
No caso em tela, a autora tinha o prazo de 5
(cinco) anos para o ajuizamento da ação, cujo termo inicial operou-se em
31/12/2015 (data referente ao vencimento da última prestação), sendo certo que,
tendo sido ajuizada a presente ação em novembro de 2018, não há que se falar em
prescrição.
Assim sendo, a Apelante não trouxe à colação em
suas razões recursais nenhum elemento com o fito de modificar a r. sentença,
restando a posição adotada pelo juízo como preponderante elemento de orientação
da solução da questão.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, com a majoração dos
honorários advocatícios fixados em sentença em 10% (dez por cento) para 15%
(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR